Tribunal: TJES
Processo: 0034729-30.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034729-30.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANGELA APARECIDA DOMINGOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO PERÍODO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1) O art. 108 da Lei nº 46/94 estabelece que o adicional de assiduidade é concedido após decênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual.

2) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que, havendo interrupção no vínculo com a Administração, inexiste direito adquirido ao adicional de assiduidade referente ao período anterior à interrupção.

3) No caso concreto, a apelante interrompeu o vínculo com a Administração entre 31/01/2001 e 10/10/2003, o que inviabiliza a incorporação do período laborado na SEDU para fins de adicional de assiduidade.

4) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interrupção do vínculo com a Administração Pública Estadual impede o cômputo do tempo de serviço anterior para fins de concessão do adicional de assiduidade, nos termos da Lei nº 46/94.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à possibilidade do cômputo do adicional de assiduidade referente ao período de 18/11/91 a 31/01/01.

Pois bem.

O artigo 108 da Lei nº 46/94, que rege o estatuto dos servidores públicos estaduais, estabelece que o servidor público tem direito ao adicional de assiduidade, conforme determinadas condições de cumprimento regular das atividades laborais, sem interrupção injustificada.

É de se conferir:

Art. 108.
Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício
prestado à administração direta, autarquias e fundações do Estado do Espírito Santo, o servidor público em atividade terá direito a um adicional de assiduidade, em caráter permanente, correspondente a 2% (dois por cento) do vencimento básico do cargo, respeitando o limite de 15% (quinze por cento) com integração da mesma vantagem concedida anteriormente sob regime jurídico diverso.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 141, de 15 de janeiro de 1999).

De acordo com o sobredito dispositivo legal, restando comprovada a
continuidade do vínculo
com a
Administração Pública Estadual
, ainda que tenha ocorrido
alteração de cargo
, não se há de falar em
desconsideração do tempo de efetivo serviço
prestado à Administração, devendo ele ser
computado para todos os efeitos legais
, inclusive para fins de
concessão do Adicional de Assiduidade
.

A propósito, a iterativa jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA APELAÇÃO cível e remessa necessária - POLICIAL MILITAR – NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL - MUDANÇA DE COMANDO DENTRO DA ESFERA ESTADUAL - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ANTERIORMENTE PERCEBIDO - RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I –
A gratificação de assiduidade, vantagem pessoal que é, uma vez concedida, incorpora-se ao patrimônio do servidor nos moldes da legislação em vigor ao tempo da concessão. II - O simples fato do servidor público mudar de cargo dentro da esfera estatal, sem interrupção do tempo de serviço, não implica desconsiderar o percentual percebido a título de vantagem pessoal, definitivamente incorporada aos seus vencimentos
. III - A teor do entendimento consolidado deste Tribunal, ainda que considerado o provimento originário do cargo, como diz o Estado, a gratificação de assiduidade reclamada pelo Autor-Apelado lhe é de direito. IV - Apelação conhecida e não provida. Remessa necessária prejudicada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso voluntário e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2020. PRESIDENTE RELATOR (Data da publicação: 20/jan/2021 Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Número: 024.11.015384-8 | 0015384-49.2011.8.08.0024)

MANDADO DE SEGURANÇA - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ALTERAÇÃO DE CARGOS - CONTINUIDADE NO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA RECEBIMENTO DO ADICIONAL NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR 90/ - 10 ANOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGÊNCIA DA ALUDIDA LEI - SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA, INDEPENDENTE DE POSTERIOR MUDANÇA DE CARGO NA ESFERA ESTADUAL - RETROAÇÃO DOS EFEITOS PATRIMONIAIS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. [...] 4 - O fato do impetrante ter se transferido aos quadros da Polícia Civil no ano de 1998, em nada altera o seu direito que se aperfeiçoou enquanto Policial Militar e sobre a égide da norma supra-referenciada. 5 -
Demonstrada a continuidade do vínculo com a Administração Pública Estadual, embora havendo alteração de cargo, não há que se falar em desconsiderar o tempo de efetivo serviço prestado à Administração, que deve ser computado para todos os efeitos legais, inclusive para fins de concessão do Adicional de Assiduidade.
7 - Efeitos patrimoniais desde o ajuizamento da ação. 8 - Ordem parcialmente concedida. (Mandado de Segurança nº 100050015781, Rel. MANOEL ALVES RABELO, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 18/05/2006, Data da Publicação no Diário: 12/07/2006)

Ocorre que, na hipótese, segundo se depreende do conjunto probatório, a apelante exerceu atividade laborativa na
Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEDU)
no período de
18/11/1991
a
31/01/2001
e, somente em
10/10/2003
, fora nomeada no cargo de analista judiciária desta Corte
.

Assim, tendo em vista a mencionada interrupção no exercício dos cargos, não
há que se falar em
incorporação do período para fins de concessão do Adicional de Assiduidade.

Em caso congênere, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA. -
Ocorrendo interrupção do tempo de serviço público, inexiste direito adquirido à percepção do adicional de assiduidade no percentual definido pelo regime jurídico vigente à época em foram prestados os serviços no âmbito do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo
. - Recurso ordinário improvido.(destacou-se) (STJ – RMS: 11888 ES 2000/0038096-2, Relator:

Por conseguinte, deve ser mantida incólume a r. sentença
a quo
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
, nos termos da fundamentação.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, os honorários devidos pel
a
recorrente devem ser majorados em 2%
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 30.09.2024 a 04.10.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão Virtual de 30/09 a 04/10/2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões